Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-03.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002183-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACI JOAQUIM BARBOSA - CPF: 017.610.741-05 (APELADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
mediante
FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítima a declaração de inexistência da dívida.

Responde objetivamente o prestador de serviços quando este se mostra defeituoso. O caráter punitivo da condenação tem como objetivo o desestímulo à repetição do ilícito, prestando-se para coibir a reiteração da conduta.

A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício.

Conquanto a indenização por danos morais tenha sido acolhida em valor inferior à pretensão autoral requerida, não há falar em sucumbência recíproca.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002183-03.2021.8.11.0003

APELANTE:

BANCO FICSA S/A.

APELADO:

IRACI JOAQUIM BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO FICSA S/A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Depósito e Indenização por Danos Morais n. 1002183-03.2021.8.11.0003
,
ajuizada por
IRACI JOAQUIM BARBOSA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão; e para declarar inexistente o débito representado pelo contrato no 0100015701357, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão que determinou a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora.

O banco-apelante, em suas razões recursais aduz que apresentou o contrato assinado juntamente com os documentos fornecidos pela recorrida no momento da contratação, além do comprovante de TED que demonstra o recebimento do valor contratado em conta corrente de sua titularidade.

Por outro lado, sustenta que não há comprovação de qualquer ato ilícito praticado pelo banco, nem mesmo falha na prestação de seus serviços, ressaltando, ainda que a recorrida não comprovou ter sofrido qualquer dano.

Alternativamente, requer a redução da indenização, com espeque no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento da indenização.

Por fim, entende que se aplica ao caso a sucumbência recíproca, já que a parte ré não foi vencida em todos os quesitos da ação e a presente causa não foi julgada totalmente procedente.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 121752981).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que o ato ilícito restou demonstrado nos autos, tendo em vista que o banco está cobrando, em evidente má-fé, por um empréstimo que não contratou.

Acrescenta que a assinatura apresentada no contrato não corresponde a sua, e nunca usufruiu do dinheiro creditado em sua conta, pois realizou a consignação do referido valor, através de depósito judicial.

Forte nesses argumentos, pugna pela manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor fixados por danos morais e no percentual dos honorários de sucumbência (Id. 121752984).

O preparo foi recolhido (Id. 121752982).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
IRACI JOAQUIM BARBOSA
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, depósito e indenização por danos morais em face do
BANCO FICSA S/A
, visando desconstituir o Empréstimo Consignado no 0100015701357, contratado em 10/01/2021, no valor de R$ 4.312,11 (quatro mil, trezentos e doze reais, onze centavos), a ser quitado em 84 parcelas de R$ 105,00 (cento e cinco reais), cujo início do desconto ocorreria em fev/2021.

O banco-apelante, diz que o empréstimo é valido, uma vez que firmado por meio de contrato, conforme apresentado no documento de id. 121752970 - Pág. 1 a 5, além de comprovar a disponibilização do dinheiro por meio de TED em sua conta corrente (id. 121752971).

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros, tanto que o crédito disponível em sua conta corrente foi devolvido por meio de deposito judicial, conforme se infere do documento de id. 121752964.

Por sua vez, o banco defende que a contratação é valida porque firmada por meio de contrato, da qual a autora não reconhece a assinatura.

De fato, em consulta a assinatura lavrada no referido instrumento, nota-se que as assinaturas são divergentes.

Por outro lado, caberia à Instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mediante a produção de prova pericial, a fim de comprovar que a assinatura lavrada no documento era, de fato, da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, resta incontroversa a ocorrência de fraude na celebração do empréstimo consignado.

Não há como negar, pois, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, razão pela qual os danos dela decorrentes são considerados fortuito interno, não havendo ruptura do nexo de causalidade, ao que a responsabilização civil do fornecedor se mantém.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

No que concerne o dano moral, tem-se que o acidente de consumo restou estabelecido no presente feito, haja vista que houve falha na prestação de serviço pela recorrente e os descontos das parcelas do empréstimo só foram suspensos por meio da decisão judicial datada de 09/02/2021 (id. 121752960).

Neste rumo, comprovado o defeito no serviço, a indenização arbitrada por dano moral deve ser mantida, pois impõe a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, porquanto suportou injustos constrangimentos.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DO AUTOR - FRAUDE DEMONSTRADA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Caso em que restou demonstrada a falha na prestação de serviços pela ré que não agiu com a devida cautela na contratação da linha telefônica. O fato de a parte autora ter sido intimada em sua residência e ter comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito do estelionato cometido por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida
ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral
. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(TJ-MT 10080241320208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES –
FRAUDE CONTRATUAL VERIFICADA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA)– DEVER DE INDENIZAR
– RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ) No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A condenação a título de indenização por danos materiais, deve ser mantida, pois referente ao valor despendido para a contratação de advogado para defender os interesses da parte”.
(TJ-MT - AC: 00005795320148110008 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/07/2019)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser reduzida para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, atendendo assim aos critérios acima mensurados, além de encontrar-se em consonância com o entendimento deste Sodalício.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL - VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO
– SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ. 2. “A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se “in re ipsa”, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. ” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017). 3.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios”
.
(TJ-MT 10160596220208110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

No tocante ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tem-se que a pretensão carece de interesse recursal, uma vez que o magistrado, na sentença, já determinou que incida a partir do arbitramento.

Por fim, não há falar em sucumbência recíproca, haja vista que todos os pedidos foram acolhidos pelo magistrado singular, ainda que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais sejam inferior à pretensão autoral requerida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –– AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – INCLUSÃO DE NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - PRECEDENTES DO STJ -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO CONFIGURADA
- PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA ALTERAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. (...)
Ao julgar a condenação em valor abaixo do requerido em inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora obteve o que há de mais importante da lide, seu próprio provimento, ainda que em montante menor, tal que a sucumbência deve ser arcada exclusivamente pela parte ré
. (...)"
(TJ-MT 10014959220198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e nesse tocante,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022